Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-82.2011.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008125-82.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INEZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 453.538.671-49 (APELANTE), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), JOSE BARAO - CPF: 282.664.638-91 (APELADO), JOSE JERONIMO DA SILVA (APELADO), MINERDE CAROLINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 771.885.601-10 (APELADO), OLIVEIRA DE TAL (APELADO), MINERDE CAROLINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 771.885.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 174.022.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), José Antonio de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE BARÃO (APELADO), JOSE BARAO - CPF: 282.664.638-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO – AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL - VIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA JULGAMENTO
EXTRA PETITA
-JULGADOS DO STJ - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“
É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado
”. (RESP 575572-RS).

Ainda que postulada na inicial a usucapião da propriedade plena, o deferimento da prescrição aquisitiva apenas sobre o domínio útil não configura julgamento
extra petita
(RESP 507798-RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada improcedente sob o fundamento de se tratar de bem público, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$3.200,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita (ID. 217262729).

A apelante alega na inicial da lide que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono sobre os lotes 3, 4 e 5 da quadra 47, com área total de 1.228,50 metros quadrados, os quais foram objeto de doação ao apelado por Carta de Aforamento.

Aduz que este último, representado por Curador Especial, apresentou contestação; que os municípios de Rondonópolis e de São José do Povo manifestaram ausência de interesse, na sequência o primeiro (município de Rondonópolis) anexou cópia da mencionada Carta de Aforamento, e em seguida o julgamento foi convertido em diligência para juntada das matrículas, momento em que o município de São José do Povo pugnou pela improcedência da demanda, sobrevindo a sentença recorrida e o não acolhimento dos Embargos de Declaração, apesar da omissão do julgado.

Reitera o argumento de que preenche todos os requisitos para obter o domínio útil, já que sua posse remonta há mais de 30 anos, período em que pagou todos os impostos e taxas devidos, conforme documentos juntados na inicial, condição que também estaria comprovada pelas testemunhas inquiridas.

Esclarece que as terras foram doadas ao apelado por Carta de Aforamento concedida pela Prefeitura de Rondonópolis em 18-5-1990, registrada com n. 2.336, Livro 6-R, fl. 108, na Seção de Terras daquela Prefeitura, portanto tem validade jurídica, mesmo não sendo feito o registro no Cartório de Imóveis, já que a doação está confirmada pelo respectivo município.

Acrescenta que se cuida de área particular, tanto assim que o município tem gerado anualmente os IPTUs em seu nome.

Ressalta que o artigo 183, §3o, da CF, e a Súmula 340 do STF autorizam a usucapião de domínio útil de imóvel aforado. Relaciona julgados nesse sentido, inclusive do STJ (ID. 217262738).

Nas contrarrazões, o apelado, representado pela Defensoria Pública, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 217262742).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sentença recorrida foi consignado que os imóveis eram de propriedade do município de Rondonópolis, não possuem matrículas, mas integram a do Loteamento São José do Povo (n. 24.485), e foram dados em aforamento ao agora
de cujus
(José Barão) em 18-5-1990.

Após discorrer sobre referido Contrato, previsto no Código Civil de 1916 e extinto no de 2002, e também sobre a Usucapião, o Juízo de origem ressaltou que só é permitido realizá-lo quando se trata de domínio útil, no entanto a apelante pleiteia a propriedade em si, e, diante disso, julgou improcedente a Ação.

Quanto à Usucapião de imóveis públicos doados por Cartas de Aforamento, a jurisprudência autoriza o desdobramento em domínio útil desde que o aforamento não tenha sido revogado pelo poder que o concedeu e o imóvel tenha retornado à condição de bem público.

No caso concreto, o município de São José do Povo declarou que os lotes objeto da Usucapião são de propriedade de particulares (ID. 217259099, fls. 104 e 105), portanto não há o interesse. Já o de Rondonópolis, apesar de ter se manifestado anteriormente pela ausência de interesse por ser área particular, assinala à fl. 107 que se trata de área pública. Contudo, juntou a Carta de Aforamento registrada no livro próprio com n. 2.336 (fls. 109/110). Em razão do posicionamento contraditório, foi instado a esclarecê-lo, e em seguida, nas fls. 124 e 125, reproduziu a justificativa do Departamento de Averbação e Cartografia, de desinteresse do município de Rondonópolis no tocante aos lotes 2, 3, 4 e 5 da quadra 47, em São José do Povo, visto que pertenceriam a outro município, e não mais a Rondonópolis.

Importante destacar que nenhum dos órgãos públicos faz menção à revogação desse ato administrativo municipal. Ao contrário, confirmam várias vezes, expressamente, a concessão do aforamento.

Soma-se a isso o fato de que a impugnação do município de Rondonópolis está amparada na propriedade da Prefeitura de São José do Povo, que alega que os imóveis são particulares e não faz ressalva alguma ao pedido inicial.

A respeito do domínio útil, o STJ há muito tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 1.1. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Precedentes. 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt no REsp. 1.622.939-RO, relator Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgamento em 23-5-2017).

Extrai-se do respectivo aresto o seguinte trecho:

1.1

Imprescindível ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior admite a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Nesse sentido: Civil e processo civil. Recurso especial. Usucapião. Domínio público. Enfiteuse. - É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. Recurso especial não conhecido. (REsp 575.572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 06/02/2006, p. 276) USUCAPIÃO. DOMÍNIO ÚTIL REFERENTE A BEM PÚBLICO. IMÓVEL QUE ANTERIORMENTE JÁ ERA FOREIRO. ADMISSIBILIDADE. Admissível o usucapião quando o imóvel já era foreiro e a constituição da enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra o particular até então enfiteuta e não contra a pessoa jurídica de direito público que continua na mesma situação em que se achava, ou seja, como nua-proprietária. Precedentes do STF e STJ. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 154.123/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/1999, DJ 23/08/1999, p. 129)”.

Desse modo, o simples fato de a autora/apelante ter requerido a propriedade plena do imóvel não implica, necessariamente, na improcedência da Usucapião, tampouco em julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO INTENTADA CONTRA A TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL E A UNIÃO. IMÓVEL FOREIRO. MATÉRIA DE FATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À UNIÃO, POR INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO BEM PÚBLICO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL
.

I. [...]

II.
Postulado na inicial o usucapião da propriedade plena do imóvel, o deferimento, pelo Tribunal Regional, da prescrição aquisitiva apenas sobre o domínio útil não constitui julgamento extra petita, por haver deferido apenas menos do que o pedido
.

III. [...].

IV. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido, para extinguir o feito em relação à União”
(STJ, REsp 507798-RS, relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, julgamento em 16-3-2004, sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. BEM PÚBLICO.
AQUISIÇÃO DE DOMÍNO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. VIABILIDADE
. EXISTÊNCIA DE ENFITEUSE OU AFORAMENTO ANTERIOR. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA

I. Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião promovida Kátia Rosana Lipinski Alexandre, objetivando a declaração de domínio de imóvel localizado na Travessa Carneiro Júnior, n° 136, Bairro Cidade Nova, Comarca de Rio Grande/RS. Defende que é detentora da posse mansa pacífica e ininterrupta (com animus domini) há mais de sete anos, bem assim de não existir inscrição imobiliária para o endereço do imóvel em questão.

II.
A sentença de primeiro grau foi no sentido de rechaçar a possibilidade de aquisição do domínio pleno do terreno de marinha, contudo, de ser admissível a aquisição do domínio útil do terreno, tendo em vista a existência de enfiteuse ou aforamento prévios em nome da corré Construtora Piratini, conforme registrado na matrícula do imóvel III. O TRF da 4a Região, em sede recursal, negou provimento ao recurso de apelação da União, entendendo pela possibilidade de aquisição do domínio útil do terreno, em razão de restar comprovado a existência de enfiteuse em nome da Construtora Piratini.

IV. Recurso especial da União alegando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, ante a ausência de enfrentamento, no aresto recorrido do conteúdo de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Aponta, ainda, violação dos mesmos dispositivos tidos como não analisados, os quais regulam as exigências para o regime enfiteutico e desdobramento do domínio útil.

V.
Entendimento do STJ e do STF de ser possível o reconhecimento da usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tenha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado (RE 218.324/PE, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Julgamento em 20/04/2010, Segunda Turma, DJe 28/05/2010 e AgInt no REsp 1642495, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/06/2017).

VI. [...]

VII. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido”
(STJ, ARESP 2453583-RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgamento em 11-6-2024, sem destaques no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a Ação de Usucapião para conceder à autora/ apelante o domínio útil sobre os imóveis urbanos descritos na inicial. Inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024